Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BANCA EXAMINADORA DE MONOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PROFESSOR ORIENTADOR DA MATÉRIA. REPROVAÇÃO POR PLÁGIO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DA BANCA EM SEDE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DOS FATOS POR SINDICÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de procedência consistente na recondução do recorrente à condição de aluno oficial, sendo submetido a nova defesa de monografia.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I do CPC.
4. Sem insurgência quanto à composição da banca avaliadora em sede administrativa. Irresignação demonstrada após a sindicância.
5. A ausência do professor orientador da matéria não possui o condão de alterar o resultado obtido, pois o vício ainda existiria, qual seja, o plágio.
6. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto, não há como ser reconhecida a nulidade.
7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AROLDO DA SILVA - CPF: 008.709.321-95 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em linhas gerais, a parte recorrente, aluno-oficial aprovado em concurso p
úblico e em exercício de Curso de Formação para Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
afirma que a banca examinadora de monografia não foi constituída de acordo com o Decreto no 3.144/93, bem como que foi reprovado apenas por indícios de plágio.

Afirma que o correto seria a suspensão da avaliação do examinado, ora recorrente para averiguação da materialidade do plágio e não a reprovação de imediato.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial
para que seja reconduzido à condição
de aluno oficial, sendo submetido a nova defesa de monografia.

Contrarrazões apresentadas no id. 51331146 pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do
ofício
no 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrente argumenta que a composição da banca examinadora de sua monografia, não respeitou o princípio da legalidade e o disposto no Decreto 3.144/93, bem como deveria ser suspenso o ato para apuração da materialidade d
o plágio
.

O escopo recursal cinge-se à arguição de ferimento ao princípio da legalidade e das normas administrativas, ou seja, não adentra ao mérito do tema que ensejou a reprovação.

O art. 13, II do Decreto 3.144/93 prevê:

Art. 13 A avaliação do rendimento da aprendizagem será feita através dos seguintes processos de medida:

(...)

II - VERIFICAÇÃO FINAL (VF), tem por finalidade de avaliar a consecução dos objetivos da totalidade dos assuntos, ao final de carga horária da matéria; sua duração não deve exceder a 4(quatro) horas.
Deverá ser realizada perante uma banca examinadora composta por 2 (dois) membros, presidida pelo mais antigo, sendo um deles o próprio professor da matéria
. Sua realização deve constar do Quadro de trabalho Semanal (QTS); (
g.n
).

A banca examinadora era composta pelo Maj. Pm. Esp. Darwin, orientador, pelo Maj. PM. Leal, avaliador metodológico, Maj. PM Macedo e Ten. Cel. PM Ottoni, avaliadores convidados, contudo não foi composta pelo professor da matéria que seria o Sr. Joel Paese,

conforme o alegado pelo
recorrente
.

A base argumentativa do recorrente é o vício no procedimento avaliatório ocasionado pela ausência do
professor orientador da matéria,

contrario sensu
da previsão expressa d
o Decreto. Deve-se observar que
consta da
relação dos avaliadores
o orientador do recorrente, o Major PM Esp. Darwin Salgado Germano
(id. 51331021).

Cabe consignar que não há manifestação contrária à composição da banca examinadora na sindicância instaurada.

Não há em momento algum dos autos qualquer manifestação do recorrente quanto a composição da banca examinadora. Ao revés, tem-se que este consentiu com a composição, pois apresentou o trabalho, tendo nota atribuída.
A posteriori
, após o resultado que lhe foi desf
avorável,

busca-se
tisnar de írrito e nulo o ato acadêmico/administrativo com o fim de anulá-lo e, por consequência, o trabalho apresentado, para que possa, novamente, ser submetido a nova avaliação.

Reitera-se que a
insurgência quanto
à composição
da banca examinadora apenas se deu após a reprovação do recorrente por plágio e apuração dos fatos em sindicância.

O plágio foi constatado primeiramente pela banca examinadora, momento em que atribuiu nota 0 (zero) a monografia e após o fato foi apurado em sede de sindicância, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Após a apuração dos fatos o recorrente foi reconduzido ao
status quo ante
, ou seja de aluno a soldado (id. 51331121).

Em que pese o ferimento à norma administrativa, a questão de fundo é de suma importância no presente caso, em

que houve flagrante plágio, com cópia de trechos de artigos e decisões extraídos de sítios eletrônicos e de obras de autores.

Faticamente, se desconstituída a decisão final da sindicância, não seria justo com os demais candidatos proporcionar ao recorrente que fizesse novo trabalho para a defesa, o que feriria o princípio da igualdade dos candidatos e a própria regra do certame. O princípio da igualdade é de estatura constitucional e ele não pode ser malferido. Assim, mesmo na hipótese eventual de se cassar a referida decisão, o mesmo trabalho apresentado deveria ser reanalisado por nova comissão. Contudo, no âmbito material, o plágio é flagrante, e a reprovação seria inevitável. Não há como se fazer uma análise isolada de uma determinada situação fática consubstanciada

no recurso, porque a situação é de maior envergadura e a discussão devolve ao juiz a matéria abordada no primeiro grau de jurisdição (art. 1.013, § 1o, Código de Processo Civil).

Desta feita, no balanceamento entre princípios contrastantes, a alegação de ferimento ao princípio da legalidade, art. 5o,
caput
, Constituição Federal (ferimento ao decreto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) deve ceder espaço ao princípio da igualdade (art. 5o,
caput
, Constituição Federal) entre os candidatos, ao princípio da moralidade (art. 37,
caput
, Constituição Federal), à regra da lisura do concurso, a probidade e a boa-fé que devem gerir o certame e o próprio ambiente acadêmico. Enfim, deve-se preservar o próprio mérito do ato administrativo consubstanciado na decisão avaliativa de cunho acadêmico, analisado

de forma objetiva e isenta.

Acresça-se a isso, como já dito, que, no momento oportuno
, o recorrente não impugnou a constituição da banca examinadora, somente
fazendo isso após a nota que lhe fora atribuída, em virtude do fato objetivo constatado, qual seja, o plágio
.

Ademais, apesar de haver um vício na composição da banca examinadora, não restou demonstrado prejuízo concreto do recorrente, uma vez que caso houvesse a presença do professor orientador da matéria, o vício, qual seja, o plágio ainda existiria.

Deste modo,
não há prejuízo em face da constituição da banca. Conforme

precedente do Supremo Tribunal Federal é necessária a demonstração do prejuízo concreto para que seja reconhecida a nulidade do ato.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de descumprimento de decisão proferida no MS no 2009.34.00.037833-8. Não ocorrência. Processo disciplinar. Comissão processante. Participação de servidor não estável. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do
pas de nullité sans grief
. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) 3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35056 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Publicação: 07/03/2018)

Diante do exposto, não há nulidade a ser declarada, uma vez que não restou demonstrado prejuízo concreto, bem como a apuração administrativa foi realizada em consonância com o princípio do contraditório e ampla defesa.

Por fim, tem-se que o erro formal não pode ser suplantado pelo erro material.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença exarada.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovente contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito ante a ocorrência de plágio acadêmico.

Em resumo, sustentou a parte promovente que é aluno-oficial aprovado em concurso público e em exercício de Curso de Formação para Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que a banca examinadora de monografia não foi constituída de acordo com o Decreto no 3.144/93, bem como que foi reprovado apenas por indícios de plágio. Entende que houve ilegalidade na reprovação, pois o correto seria a suspensão da avaliação para averiguação da materialidade do plágio e não a reprovação de imediato.

Por isso, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial a fim de que seja reconduzido à condição de aluno oficial, sendo submetido a nova defesa de monografia.

Pois bem.

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito, na íntegra, o voto proferido pelo magistrado Relator:

O recorrente argumenta que a composição da banca examinadora de sua monografia, não respeitou o princípio da legalidade e o disposto no Decreto 3.144/93, bem como deveria ser suspenso o ato para apuração da materialidade do plágio.

O escopo recursal cinge-se à arguição de ferimento ao princípio da legalidade e das normas administrativas, ou seja, não adentra ao mérito do tema que ensejou a reprovação.

O art. 13, II do Decreto 3.144/93 prevê:

Art. 13 A avaliação do rendimento da aprendizagem será feita através dos seguintes processos de medida:

(...)

II - VERIFICAÇÃO FINAL (VF), tem por finalidade de avaliar a consecução dos objetivos da totalidade dos assuntos, ao final de carga horária da matéria; sua duração não deve exceder a 4(quatro) horas.
Deverá ser realizada perante uma banca examinadora composta por 2 (dois) membros, presidida pelo mais antigo, sendo um deles o próprio professor da matéria
. Sua realização deve constar do Quadro de trabalho Semanal (QTS); (
g.n
).

A banca examinadora era composta pelo Maj. Pm. Esp. Darwin, orientador, pelo Maj. PM. Leal, avaliador metodológico, Maj. PM Macedo e Ten. Cel. PM Ottoni, avaliadores convidados, contudo não foi composta pelo professor da matéria que seria o Sr. Joel Paese, conforme o alegado pelo recorrente.

A base argumentativa do recorrente é o vício no procedimento avaliatório ocasionado pela ausência do professor orientador da matéria,
contrario sensu
da previsão expressa do Decreto. Deve-se observar que consta da relação dos avaliadores o orientador do recorrente, o Major PM Esp. Darwin Salgado Germano (id. 51331021).

Cabe consignar que não há manifestação contrária à composição da banca examinadora na sindicância instaurada.

Não há em momento algum dos autos qualquer manifestação do recorrente quanto a composição da banca examinadora. Ao revés, tem-se que este consentiu com a composição, pois apresentou o trabalho, tendo nota atribuída.
A posteriori
, após o resultado que lhe foi desfavorável,

busca-se tisnar de írrito e nulo o ato acadêmico/administrativo com o fim de anulá-lo e, por consequência, o trabalho apresentado, para que possa, novamente, ser submetido a nova avaliação.

Reitera-se que a insurgência quanto à composição da banca examinadora apenas se deu após a reprovação do recorrente por plágio e apuração dos fatos em sindicância.

O plágio foi constatado primeiramente pela banca examinadora, momento em que atribuiu nota 0 (zero) a monografia e após o fato foi apurado em sede de sindicância, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Após a apuração dos fatos o recorrente foi reconduzido ao
status quo ante
, ou seja de aluno a soldado (id. 51331121).

Em que pese o ferimento à norma administrativa, a questão de fundo é de suma importância no presente caso, em que houve flagrante plágio, com cópia de trechos de artigos e decisões extraídos de sítios eletrônicos e de obras de autores.

Faticamente, se desconstituída a decisão final da sindicância, não seria justo com os demais candidatos proporcionar ao recorrente que fizesse novo trabalho para a defesa, o que feriria o princípio da igualdade dos candidatos e a própria regra do certame. O princípio da igualdade é de estatura constitucional e ele não pode ser malferido. Assim, mesmo na hipótese eventual de se cassar a referida decisão, o mesmo trabalho apresentado deveria ser reanalisado por nova comissão. Contudo, no âmbito material, o plágio é flagrante, e a reprovação seria inevitável. Não há como se fazer uma análise isolada de uma determinada situação fática consubstanciada no recurso, porque a situação é de maior envergadura e a discussão devolve ao juiz a matéria abordada no primeiro grau de jurisdição (art. 1.013, § 1o, Código de Processo Civil).

Desta feita, no balanceamento entre princípios contrastantes, a alegação de ferimento ao princípio da legalidade, art. 5o,
caput
, Constituição Federal (ferimento ao decreto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) deve ceder espaço ao princípio da igualdade (art. 5o,
caput
, Constituição Federal) entre os candidatos, ao princípio da moralidade (art. 37,
caput
, Constituição Federal), à regra da lisura do concurso, a probidade e a boa-fé que devem gerir o certame e o próprio ambiente acadêmico. Enfim, deve-se preservar o próprio mérito do ato administrativo consubstanciado na decisão avaliativa de cunho acadêmico, analisado de forma objetiva e isenta.

Acresça-se a isso, como já dito, que, no momento oportuno, o recorrente não impugnou a constituição da banca examinadora, somente fazendo isso após a nota que lhe fora atribuída, em virtude do fato objetivo constatado, qual seja, o plágio.

Ademais, apesar de haver um vício na composição da banca examinadora, não restou demonstrado prejuízo concreto do recorrente, uma vez que caso houvesse a presença do professor orientador da matéria, o vício, qual seja, o plágio ainda existiria.

Deste modo, não há prejuízo em face da constituição da banca. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal é necessária a demonstração do prejuízo concreto para que seja reconhecida a nulidade do ato. Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegação de descumprimento de decisão proferida no MS no 2009.34.00.037833-8. Não ocorrência. Processo disciplinar. Comissão processante. Participação de servidor não estável. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do
pas de nullité sans grief
. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...) 3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 35056 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Publicação: 07/03/2018)

Diante do exposto, não há nulidade a ser declarada, uma vez que não restou demonstrado prejuízo concreto, bem como a apuração administrativa foi realizada em consonância com o princípio do contraditório e ampla defesa.

Por fim, tem-se que o erro formal não pode ser suplantado pelo erro material.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença exarada.

Com efeito, tem-se que o objeto do recurso se cinge ao inconformismo da parte promovente, ora Recorrente, com a sentença argumentando que a composição da banca examinadora de sua monografia não respeitou o princípio da legalidade e o disposto no Decreto 3.144/93, bem como que o ato deveria ser suspenso para apuração da materialidade do plágio.

Conforme assentado no voto do magistrado Relator “o escopo recursal cinge-se à arguição de ferimento ao princípio da legalidade e das normas administrativas, ou seja, não adentra ao mérito do tema que ensejou a reprovação”.

Em que pese se insurgir quanto à formalidade, consistente na ausência do orientador na composição da banca, se verifica, conforme fundamentado no voto do Relator, que não houve em qualquer momento a contraposição da parte promovente, nem que se insurgiu quanto ao fato em momento oportuno. Ao contrário, concordou com a composição da banca, tanto que se submeteu ao processo avaliativo com a composição que ora se insurge. Aliás, não houve impugnação quanto aos componentes da banca nem demonstração de que qualquer deles não tivesse a qualificação exigida, se tratando de um vício sanável diante da anuência da parte promovente.

Cito trecho do voto do Relator quanto a tais argumentos, o qual também adoto como razão de decidir:

Deve-se observar que consta da relação dos avaliadores o orientador do recorrente, o Major PM Esp. Darwin Salgado Germano (id. 51331021).

Cabe consignar que não há manifestação contrária à composição da banca examinadora na sindicância instaurada.

Não há em momento algum dos autos qualquer manifestação do recorrente quanto a composição da banca examinadora. Ao revés, tem-se que este consentiu com a composição, pois apresentou o trabalho, tendo nota atribuída.
A posteriori
, após o resultado que lhe foi desfavorável,

busca-se tisnar de írrito e nulo o ato acadêmico/administrativo com o fim de anulá-lo e, por consequência, o trabalho apresentado, para que possa, novamente, ser submetido a nova avaliação.

Superada tal insurgência, passo à análise da tese de violação da legalidade e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a banca, diante da ocorrência de plágio, atribuiu nota zero ao trabalho, assim como houve apuração do fato em sindicância, na qual foram teve respeitados os direitos que alega, sem razão, terem sido violados.

Citro trecho do voto em que o relator justifica a inexistência de vício a ser reconhecido:

Reitera-se que a insurgência quanto à composição da banca examinadora apenas se deu após a reprovação do recorrente por plágio e apuração dos fatos em sindicância.

O plágio foi constatado primeiramente pela banca examinadora, momento em que atribuiu nota 0 (zero) a monografia e após o fato foi apurado em sede de sindicância, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Após a apuração dos fatos o recorrente foi reconduzido ao
status quo ante
, ou seja de aluno a soldado (id. 51331121).

Em que pese o ferimento à norma administrativa, a questão de fundo é de suma importância no presente caso, em que houve flagrante plágio, com cópia de trechos de artigos e decisões extraídos de sítios eletrônicos e de obras de autores.

No que se refere à tese de contradição, levantada em sessão, de que houve aprovação do trabalho escrito e de que durante a apresentação oral houve reprovação, se verifica que se trata de uma avaliação única, ou seja, analisada em conjunto, mesmo porque é sabido que em se tratando de ato administrativo, é possível a revogação (por conveniência e oportunidade) ou anulação (por ilegalidade), como ocorreu no presente caso em que houve prática de plágio.

Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário interferir na autonomia didático-científica inerente aos processos educacionais e de ensino, não havendo se pretender a obtenção judicial para a realização de novo trabalho, porquanto, conforme justificado pelo Relator, tal fato representaria violação a princípios caros como os da isonomia, moralidade e boa-fé:

Faticamente, se desconstituída a decisão final da sindicância, não seria justo com os demais candidatos proporcionar ao recorrente que fizesse novo trabalho para a defesa, o que feriria o princípio da igualdade dos candidatos e a própria regra do certame. O princípio da igualdade é de estatura constitucional e ele não pode ser malferido. Assim, mesmo na hipótese eventual de se cassar a referida decisão, o mesmo trabalho apresentado deveria ser reanalisado por nova comissão. Contudo, no âmbito material, o plágio é flagrante, e a reprovação seria inevitável. Não há como se fazer uma análise isolada de uma determinada situação fática consubstanciada no recurso, porque a situação é de maior envergadura e a discussão devolve ao juiz a matéria abordada no primeiro grau de jurisdição (art. 1.013, § 1o, Código de Processo Civil).

Desta feita, no balanceamento entre princípios contrastantes, a alegação de ferimento ao princípio da legalidade, art. 5o,
caput
, Constituição Federal (ferimento ao decreto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) deve ceder espaço ao princípio da igualdade (art. 5o,
caput
, Constituição Federal) entre os candidatos, ao princípio da moralidade (art. 37,
caput
, Constituição Federal), à regra da lisura do concurso, a probidade e a boa-fé que devem gerir o certame e o próprio ambiente acadêmico. Enfim, deve-se preservar o próprio mérito do ato administrativo consubstanciado na decisão avaliativa de cunho acadêmico, analisado de forma objetiva e isenta.

Portanto, após bem analisar os autos, entendo que agiu com acerto o magistrado Relator, razão pela qual o acompanho no entendimento proferido que manteve a sentença proferida.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021